Tribunal: TJPA
Processo: 0005231-26.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Erro Médico
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005231-26.2014.8.14.0301

APELANTE: KELLI CRISTIANE DE OLIVEIRA

APELADO: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0005231-26.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: KELLI CRISTIANE DE OLIVEIRA

APELADOS: ULTRASOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA E HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA E CUMPRIDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Falece interesse de agir à parte autora no seu pedido de exibição de documentos quando não comprovado prévio requerimento administrativo, impondo-se o desprovimento do recurso.

2.
Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005231-26.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: KELLI CRISTIANE DE OLIVEIRA

APELADOS: ULTRASOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA E HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por
KELLI CRISTIANE DE OLIVEIRA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que
– nos autos da
AÇÃO DE CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS
, ajuizada por KELLI CRISTIANE DE OLIVEIRA, em desfavor de

ULTRASOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA – julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, ante a falta de interesse de agir.

Inconformado com o
decisum
, após sustentar o seu interesse processual, aduz a necessidade de se reconhecer o descumprimento parcial da ordem de exibição de documentos, com a consequente aplicação da astreinte determinada na tutela provisória deferida.

Enfatiza que o interesse processual existe “
pois o documento é comum (nos termos do CPC de 73)”.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso: “
para reformar a sentença recorrida na sua integralidade. confirmando a liminar deferida, para ao final deferir todos os pedidos formulados na petição inicial, com a aplicação da multa cominatória por descumprimento, em tudo obedecido o devido processo legal. Ainda, requer a condenação em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 § 1º do CPC”.

Contrarrazões apresentadas por parte da apelada HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, sendo postulado o não provimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0005231-26.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: KELLI CRISTIANE DE OLIVEIRA

APELADOS: ULTRASOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA E HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O recurso não comporta provimento.

No caso, examinado os presentes autos, constato que, de fato, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito, em face da ausência de interesse de agir do autor, ora apelante.

No entanto, não pelos motivos apontados na r. sentença – a saber, inadequação da via eleita -, mas sim diante da total ausência de qualquer tipo de comprovação de que a requerente realizou prévio pedido administrativo junto com o Hospital réu.

De mais a mais, observo, inclusive, que a parte apelada cumpriu com o determinado na tutela provisória, acostando aos autos os documentos que possuía, relacionado, ao caso retratado na inicial, não tendo sido demonstrado concretamente pela parte autora que o Hospital réu ainda tinha em seu poder outros documentos referentes ao paciente.

Nesse sentido, reforçando o exposto:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento pacificado do STJ, a ausência de prévio requerimento administrativo impede a propositura de ação de produção antecipada de provas que objetiva a exibição de documentos, ante a notória falta de interesse de agir. 2.
Nas ações em que se busca a exibição de documento, somente quando verificada a pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados a parte requerida será condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade. Precedentes
. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4.
No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de requerimento administrativo prévio e pela ausência de pretensão resistida da parte agravada em fornecer os documentos solicitados pelo ora recorrente.
Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1328134 SP 2018/0177181-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2019 – grifei).

.
............................................................................................................

“
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO
– Sentença de extinção sob o fundamento de que não estão configurados os requisitos do artigo 381 do CPC – Irresignação da autora – Não acolhimento – Possibilidade de ajuizamento da ação autônoma de exibição de documento, na forma dos artigos 396 e seguintes do CPC, que não se confunde com ação de produção antecipada de provas – Inaplicabilidade dos requisitos previstos no artigo 381 do CPC – Precedentes do C. STJ –
Inexistência, no entanto, de prévio requerimento administrativo – Carência de ação – Falta de interesse
processual – Indeferimento da inicial mantido, sob outro fundamento – Recurso desprovido”.
(TJ-SP - AC: 10215843420228260100 SP 1021584-34.2022.8.26.0100, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 04/08/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2022- destaquei).

.
................................................................................................................

“APELAÇÃO.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO.
O interesse de agir configura-se com a existência do binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida à apreciação do Estado-Juiz, exigindo-se do postulante a demonstração de uma pretensão resistida a justificar o ajuizamento da demanda -
Para a caracterização do interesse de agir, a parte autora da ação cautelar de exibição de documentos deve comprovar, além da existência de relação jurídica entre as partes, o prévio pedido feito à parte requerida, em prazo razoável para atendimento
”.
(TJ-MG - AC: 10701150340399003 Uberaba, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022 - grifei).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso, mantendo a extinção da ação por falta de interesse processual, todavia, por outro motivo.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/03/2024